Tribunal: TJPA
Processo: 0805593-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805593-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERLANEA PEDROSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DEFERIDA EM 1º GRAU PARA SUSPENDER A COBRANÇA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA A RESPEITO DAS TAXAS DE JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À PARTE AGRAVADA. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE ROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco BMG S/A, com fulcro no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do processo nº0802300-50.2020.8.14.0028, movido por Gerleanea Pedrosa dos Santos, que deferiu a tutela requerida, determinando a suspensão da cobrança relativa às parcelas do “Cartão de Crédito Consignado” na renda da agravada, fixando multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), além de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque.

Irresignado, o agravante interpôs a presente demanda, argumentando, em síntese, que a recorrida aderiu a contrato celebrado por livre e espontânea vontade, bem como que tinha ciência das cláusulas contratuais no momento da contratação, tendo conhecimento das parcelas a serem pagas.

Relata que dentre outros produtos e serviços oferecidos às pessoas físicas e jurídicas, disponibiliza o cartão de crédito BMG Card, direcionado à Servidores Públicos, mediante consignação de valor nos contracheques, em um percentual que cobrirá o pagamento mínimo de cada fatura.

Argumenta que a agravada realizou diversos saques no cartão, conforme contratos, com a finalidade de aquisição de valores para utilização pessoal, pelo que defende realizar mero exercício regular de direito em cobrar as quantias repassadas à recorrida a título de empréstimos no cartão BMG Card, bem como aduz inexistir qualquer prova nos autos de indícios de fraude.

Questiona o arbitramento de multa diária, bem como alega a exorbitância do valor fixado pelo Juízo
a quo
, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que proferiu despacho determinando a redistribuição do recurso, por compor as Turmas de Direito Privado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em análise ao pedido de concessão de tutela de urgência, indeferi o pedido ante a ausência de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão acostada aos autos (ID nº 3553266).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso e passo a analisá-lo, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Na presente demanda, o cerne do recurso consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o condão de suspender os efeitos da decisão de 1º Grau que determinou à instituição agravante que se abstenha de efetuar atos de cobrança relativos às parcelas do cartão de crédito consignado.

Em análise aos autos, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar requisitos legais aptos a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

No caso concreto, destaco que a pretensão da agravada não está pautada em fraude, a recorrida reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Ademais, a agravada argumenta a existência de abusividade na conduta do banco requerido, em razão de alegar violação à transparência e à informação enquanto consumidora, afirmando ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, porém aduz que o banco realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de
empréstimos

bancários
com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de
juros
mais vantajosas para o contratante.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento da agravada, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Assim, tem-se que o saldo devedor da recorrida só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Feitas essas considerações, não vislumbro presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que o banco recorrente não apresenta as cópias dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes, com a devida anuência da consumidora, ora agravada, em tomar empréstimo com o respectivo desconto em conta corrente e nas taxas de juros pactuadas, desta forma, não é possível verificar, neste estágio processual, a regularidade na conduta do banco na contratação dos empréstimos.

Neste tópico, registro que as fichas de compensação apresentadas pelo agravante no recurso não substituem os contratos de empréstimos, pois como já citado, a agravada não alega a ausência de contratação do empréstimo, mas sim a ausência de transparência e a abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos celebrados, configurando violação do dever de informação da instituição agravante à agravada, na condição de consumidora.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. -
As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações
e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 4003381-96.2019.8.04.0000 AM, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)”.

Destarte, na hipótese, verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida, observando que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia que, a princípio, indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família, diante da sua natureza alimentar.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal, inclusive sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos na ação ajuizada pela agravada, certamente o banco restabelecerá a cobrança do crédito e receberá o valor decorrente da contratação das operações realizadas.

No que diz respeito à cominação de multa, esta somente será aplicada em caso de descumprimento da medida judicial, não merecendo prosperar a irresignação da instituição financeira, uma vez que foi cominada em valor razoável, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido o valor fixado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA. ALARGAMENTO DO PRAZO E MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acertada a decisão que determinou em tutela provisória de urgência a retirada do nome do autor/agravado, dos cadastros de inadimplência sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 2. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o prazo de 05 dias estipulado para retirada de uma inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A multa cominatória tem a função única e exclusiva de coagir a parte obrigada ao cumprimento de uma ordem judicial, não fazendo coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - AI: 40053378420188040000 AM 4005337-84.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa),
12
de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/07/2021